Tribunal: TJSP
Processo: 2265616-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2265616-40.2019.8.26.0000, da Comarca de
Pirapozinho, em que é agravante MARCIO LOPES MAGRO, é
agravado WALDEMAR CASSEZE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16131
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2265616-40.2019.8.26.0000
COMARCA: PIRAPOZINHO - 2a VARA JUDICIAL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: FRANCISCO JOSÉ DIAS GOMES
AGRAVANTE: MARCIO LOPES MAGRO
AGRAVADO: WALDEMAR CASSEZE
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de usucapião.
Decisão agravada que determinou a remessa
dos autos ao juízo universal da falência.
Foro da situação da coisa que deve
prevalecer. Exceção ao disposto no artigo
76 da Lei 11.101/05, nos termos do § 2o
do artigo 47 do CPC. Recurso a que se dá
provimento.
Trata-se de agravo de instrumento contra
a respeitável decisão que, nos autos de ação de usucapião,
declarou a incompetência do juízo em que ajuizada a ação e
determinou a remessa dos autos ao juízo em que decretada a
falência de empresa que contestou na demanda.
O
autor-agravante
sustenta
que
há
competência absoluta do foro da situação do imóvel, a qual
prevalece sobre a vis attractiva do juízo universal da
falência, o que autoriza a reforma do decisum, de forma a
permanecer o processo onde está tramitando.
Recurso
processado
sem
o
efeito
pretendido, com contraminuta as fls. 206/213.
Parecer da Douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento do recurso.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso merece provimento.
O agravante ajuizou demanda objetivando o
reconhecimento da usucapião de área rural, ajuizado o
processo perante o foro da situação do referido imóvel.
Ocorre que massa falida de determinada
empresa contestou a demanda empresa invocando a competência
do juízo falimentar, o que foi acatado pelo juiz de primeiro
grau, o que, todavia, não merece prevelecer.
Em que pese o precedente jurisprudencial
mencionado no decisum, não vinculante, a vis attractiva
prevista no artigo 76 da Lei de Falências comporta exceções,
dentre estas aquela indicada no artigo 47, § 2o, do CPC,
segundo a qual:
"Art. 47. Para as ações fundadas em direito
real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.
§ 2o A ação possessória imobiliária será
proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência
absoluta."
Assim, diante da competência absoluta
acima indicada, não é possível manter-se a decisão agravada.
No mesmo sentido as seguintes decisões
deste Tribunal e, inclusive, desta Câmara:
"Agravo de instrumento Ação de usucapião
Competência absoluta
Exceção ao juízo
Universal da falência
Art. 47, CPC

Observância Art. 76, da Lei de Falências,
que permite ressalvas a vis atractiva

Competência no caso do foro da situação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel Recurso provido." (TJSP; Agravo de
Instrumento
2147551-86.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Luiz
Antonio
Costa;
Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro
de
Itatiba
-
2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 24/03/2014; Data de Registro:
24/09/2019)
"Conflito negativo de competência. Ação de
usucapião especial urbano ajuizada contra
falida, distribuída no juízo da situação do
imóvel. Declinação da competência e remessa
ao juízo universal da falência. Impossibilidade. Competência do foro da
situação do imóvel. Inteligência do art. 47
do código de processo civil. Competência do
juiz suscitado da 1a vara do foro regional de
vila mimosa campinas." (TJSP; Conflito de
competência cível 0005930-72.2018.8.26.0000;
Relator (a): Campos Mello (Pres. da Seção de
Direito Privado); Órgão Julgador: Câmara
Especial; Foro de Campinas - 6a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 11/06/2018; Data de
Registro: 21/06/2018)
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
Propositura no foro da situação do bem.
Redistribuição
ao
Juízo
falimentar.
Impossibilidade. Conflito entre as normas dos
artigos 95, do CPC/73 e 76, da Lei 11.101/05.
Prevalência da regra do foro da situação do
imóvel sobre o juízo universal da falência.
Usucapião que detém regra de competência
absoluta.
"Vis
attractiva"
do
juízo
falimentar que comporta exceções. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO SUSCITADO." (TJSP; Conflito de
competência cível 0032876-52.2016.8.26.0000;
Relator
(a):
Alves
Braga
Junior;
Órgão
Julgador: Câmara Especial; Foro Central Cível
-
19a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
01/08/2016; Data de Registro: 01/08/2016)
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator